Tribunal: TJDFT
Processo: 0701293-89.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701293-89.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINILDE GONCALVES SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado para manifestar-se acerca da petição ID 37750351, que noticia que a agravante encontra-se internada sem previsão de alta, e sobre a atual classificação de risco nos termos do Oficio ID 131233718. Prazo 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. I. Brasília, 26 de julho de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito